Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-41.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA COMPENSATÓRIA, POR INVERSÃO. APLICAÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERÍODO DE MORA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que reconheceu a mora contratual, no período de 28/02/2015 a 08/04/2015, bem como condenou as recorrentes/rés ao pagamento à recorrida/autora de indenização, por lucros cessantes (R$ 931,03), de multa moratória (R$ 2.724,97) e de restituição da quantia paga, a título de juros de obra (R$ 1.501,10).
2. A recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não seriam responsáveis pelo recebimento dos valores pagos, a título de juros de obra, que são recebidos pela Caixa Econômica Federal. Não obstante, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado (teoria da asserção). Assim, considerando que a cobrança guarda relação com o contrato firmado entre a recorrida e as recorrentes, estas são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Verifica-se que o contrato previu a conclusão da obra até 31/08/2014, com possibilidade de prorrogação por 180 dias (ID 624592, p. 10), ou seja, até 27/02/2015, ao passo que apenas foi entregue em 08/04/2015 (ID 624583, p. 1). Configurada, portanto, a mora das rés no período de 28/02/2015 a 08/04/2015.
4. A crise econômica mundial, a alta dos preços dos materiais, a escassez de mão-de-obra especializada, a alegada morosidade dos órgãos públicos nas diligências necessárias para ligação de água e energia elétrica e a demora na liberação do “Habite-se” não configuram caso fortuito ou força maior, previsíveis, integram o risco da atividade exercida pelas recorrentes, o que não pode ser transferido ao consumidor. Nesse sentido, Acórdão n.1178791, 20150110980508APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. p.: 375). Com efeito, não se há de falar em excludente de responsabilidade civil das recorrentes.
5. É cabível, em tese, a inversão de multa compensatória prevista no contrato de adesão unicamente em favor do fornecedor, em atenção aos princípios da boa-fé e equidade contratuais, consoante tese fixada pelo STJ, no julgamento dos REsp 1614721/DF e 1631485/DF (tema 971). Ainda, é desnecessária a comprovação do prejuízo para fins de recebimento de indenização por lucros cessantes, visto que decorre do comprovado atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora, ante a privação do uso e fruição do bem adquirido por tempo além do avençado. Todavia, na presente hipótese, não é possível a cumulação da multa compensatória e indenização, por lucros cessantes, uma vez que possuem a mesma natureza, conforme expressamente consignado no voto do ministro Luis Felipe Salomão, no REsp n. 1.631.485/DF. Assim, não sendo possível o recebimento cumulado de ambas as verbas, de natureza compensatória, o recurso deve ser provido neste ponto, afastando-se a condenação referente à aplicação da multa contratual, por inversão.
6. Embora os juros de obra sejam pagos ao banco financiador, o atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva da parte recorrente, obriga o promissário-comprador a suportar o pagamento da parcela, por período superior ao que lhe incumbiria. Noutros termos, se o incorporador ou construtor incorreu em mora e atrasou a averbação da carta de habite-se, deve responder pelos prejuízos causados ao adquirente da unidade autônoma. Dessa forma, os valores pagos, a título de juros de obra, no período em que perdurou a mora da parte recorrente, deverão ser restituídos à parte recorrida.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a condenação ao pagamento da multa invertida em favor da recorrida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.